Tribunal: TJES
Processo: 5010089-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5010089-95.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
VERA LUCIA ROSA

EMBARGADO:

JOSÉ NADIR ELER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão recorrido, argumentando que não houve análise de questão essencial ao deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissão justificadora da oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa todas as questões relevantes ao julgamento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de uso abusivo da pessoa jurídica para ocultação de bens, o que não restou comprovado nos autos.

O simples fato de o recorrido constar como procurador da empresa por meio de procuração pública não constitui fundamento suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam explicitados, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A oposição de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão caracteriza mera inconformidade da parte com o julgamento, não se prestando a suprir pretensões recursais impertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica pressupõe prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de vínculo entre o sócio e a pessoa jurídica.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentar sua decisão de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5010089-95.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
VERA LUCIA ROSA

EMBARGADO:

JOSÉ NADIR ELER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor,
n
ão há
demonstrativo que
ao menos sinaliz
e
que as pessoas jurídicas
estejam sendo utilizadas para ocultação de patrimônio das pessoas físicas, destinatárias da obrigação descrita nos autos.

A desconsideração da personalidade jurídica que permite a afetação do
p
atrimônio dos sócios ou do patrimônio das empresas da qual faz parte o
administrador
, pressupõe fatos concretos reveladores
dos vícios que permitem ao julgador aplicar a medida pleiteada
,
o que não se vislumbra pela documentação acostada aos autos,
sendo que
o simples fato do recorrido contar como procurador da empresa por procuração pública,
não é elemento suficiente para se autorizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas indicadas,
quiçá que a empresa foi utilizada para ocultar bens ao longo da constância da união estável.

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
a

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.